Tribunal: TJES
Processo: 5016043-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016043-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MELLO DE MOURA e outros
RECORRIDO: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONDOMINIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ANIMAL ("TRANSPORTE NO COLO"). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM HISTÓRICO COMPROVADO DE AGRESSIVIDADE DO CÃO (ATAQUES A CRIANÇAS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE (USO DE FOCINHEIRA VS. COLO) E QUANTO À ATUALIDADE DO RISCO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS , AFASTANDO A TESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA (REsp 1.783.076/DF). PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A VALORAÇÃO DA PROVA (GRAVIDADE DOS ATAQUES) E DE SUBSTITUIR A SOLUÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO POR OUTRA (USO DE FOCINHEIRA). MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 48, LEI 9.099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5016043-41.2024.8.08.0048

Embargantes: LEONARDO MELLO DE MOURA e DANIELLE COLNAGO SILVA

Embargado: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONDOMINIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ANIMAL ("TRANSPORTE NO COLO"). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM HISTÓRICO COMPROVADO DE AGRESSIVIDADE DO CÃO (ATAQUES A CRIANÇAS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE (USO DE FOCINHEIRA VS. COLO) E QUANTO À ATUALIDADE DO RISCO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS , AFASTANDO A TESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA (REsp 1.783.076/DF). PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A VALORAÇÃO DA PROVA (GRAVIDADE DOS ATAQUES) E DE SUBSTITUIR A SOLUÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO POR OUTRA (USO DE FOCINHEIRA). MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 48, LEI 9.099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO MELLO DE MOURA e DANIELLE COLNAGO SILVA (Id. ...) em face do v. Acórdão (Id. 16248752) que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado , mantendo hígida a sentença de improcedência (Id. 12678421).

2.
Os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar as teses de: (a) desproporcionalidade da regra "no colo" frente à alternativa da "focinheira"; e (b) ausência de "atualidade do risco", visto que os ataques seriam fatos pretéritos. Pedem efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, possuem fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado com base no inconformismo da parte.

5. No caso em apreço, o v. Acórdão embargado (Id. 16248752) analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, formando seu convencimento com base no robusto conjunto probatório.

6. O
ratio decidendi
do julgado foi explícito: embora a jurisprudência do STJ (REsp 1.783.076/DF) admita a flexibilização de normas condominiais, tal flexibilização é afastada quando houver risco concreto à segurança dos demais moradores.

7. O Colegiado, com base no livre convencimento motivado, extraiu das provas dos autos (IDs 51775637, 51776463 e seguintes) a premissa fática de que o cão dos embargantes, de fato, atacou duas crianças nas dependências do condomínio, demonstrando comportamento agressivo e risco à coletividade.

8. Desta forma, o Acórdão concluiu, fundamentadamente, que o caso dos autos se amolda à exceção prevista pelo STJ, sendo a "aplicação estrita da regra condominial" (transporte "no colo") legítima e necessária para garantir a segurança dos condôminos.

9. As teses ora reavivadas pelos embargantes — "proporcionalidade da focinheira" e "atualidade do risco" — não configuram omissão, mas sim mero inconformismo com a valoração da prova realizada pela Turma.

10. Os embargantes pretendem que esta Turma reavalie a gravidade dos ataques e substitua a convicção do julgador (de que o risco é presente e que a regra "no colo" é a única apta a mitigá-lo) pela convicção da parte (de que o risco é passado e que a "focinheira" bastaria).

11. Trata-se de nítida tentativa de rejulgamento do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. Inexistindo, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)